Tribunal: TJES
Processo: 5001701-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001701-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIRIAN MENDONCA QUEIROZ e outros
AGRAVADO: JONAS NASCIMENTO MENDONCA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Mirian Mendonça Queiroz
e
Josias Nascimento Mendonça

ajuizaram a

ção de interdição em face de seu genitor
Jonas Nascimento Mendonça
,
que tem agora 99 (noventa e nove) anos de idade. A demanda foi emendada em duas oportunidades e, mais recentemente, seus autores ajuizaram, também, uma “ação cautelar incidental” requerendo a indisponibilidade de bens e de contas bancárias do idoso (ID 628481).

A Instância Primeva determinou o cancelamento da distribuição da cautelar incidental e sua convolação em mera petição de juntada, a ser acostada ao feito orginário. Indeferiu, outrossim, as pretendidas restrições patrimoniais, ao argumento de que
“
a senilidade do genitor das partes litigantes é questão controvertida nos autos”, sendo frágeis as alegações dos filhos no sentido de que o pai já não ostenta cognição necessária para gerir os atos de sua vida civil.

Contra o
decisum
recorreram
Mirian
e
Josias
, narrando que o Sr.
Jonas
está submetido às suas irmãs
Vasthi
e
Sônia
, que o levaram de Montanha/ES para São Mateus/ES e dificultam sobremodo o acesso dos demais parentes ao idoso. Pontuaram que
Vasthi
e
Sônia
já cuidaram de dilapidar o patrimônio da mãe enquanto era viva e que têm o mesmo propósito de esvaziamento dos bens do pai. Relataram que as irmãs têm negociado o gado do pai, que colocaram uma casa que lhe pertence à venda e que receberam dele, em doação, a “Fazenda Rio Sul Córrego Boa Sorte”. Discorreram que as irmãs mantém o pai “em um local de total descaso e sem as mínimas condições de sobrevivência satisfatória condizentes com a sua idade, eis que o local onde então estava residindo com as filhas
Vasthi
e
Sônia
possuía baratas nos armários, sujeira e até infiltração de água no quarto em que o mesmo dormia”. Pugnaram, em primeira plana, pelo “processamento do referido pedido de tutela cautelar incidental de forma autônoma”, já que tão providência “não causaria qualquer prejuízo à parte [...] Agravada, eis que restaria garantido em seu favor o integral atendimento aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”. Requereram, ainda, “a indisponibilidade dos bens de propriedade do Senhor Jonas Nascimento Mendonça (inclusive os semoventes), assegurando que, até o processamento e julgamento do mérito da ação de interdição, os direitos do idoso estejam resguardados, eis que evidente a dúvida acerca da capacidade do mesmo em responder pelos atos da vida civil e dilapidação do patrimônio do mesmo” e “a indisponibilidade de suas contas bancárias”.

Indeferi o pleito de antecipação da tutela recursal (ID

647658).

Sem contrarrazões (ID 750766).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 798016).

É, no essencial, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Mirian Mendonça Queiroz
e
Josias Nascimento Mendonça

ajuizaram ação de interdição em face de seu genitor

Jonas Nascimento Mendonça
, que tem agora 99 (noventa e nove) anos de idade. A demanda foi emendada em duas oportunidades e, mais recentemente, seus autores ajuizaram, também, uma “ação cautelar incidental” requerendo a indisponibilidade de bens e de contas bancárias do idoso (ID 628481).

A Instância Primeva determinou o cancelamento da distribuição da cautelar incidental e sua convolação em mera petição de juntada, a ser acostada ao feito orginário. Indeferiu, outrossim, as pretendidas restrições patrimoniais, ao argumento de que
“
a senilidade do genitor das partes litigantes é questão controvertida nos autos”, sendo frágeis as alegações dos filhos no sentido de que o pai já não ostenta cognição necessária para gerir os atos de sua vida civil.

Contra o
decisum
recorreram
Mirian
e
Josias
, narrando que o Sr.
Jonas
está submetido às suas irmãs
Vasthi
e
Sônia
, que o levaram de Montanha/ES para São Mateus/ES e dificultam sobremodo o acesso dos demais parentes ao idoso. Pontuaram que
Vasthi
e
Sônia
já cuidaram de dilapidar o patrimônio da mãe enquanto era viva e que têm o mesmo propósito de esvaziamento dos bens do pai. Relataram que as irmãs têm negociado o gado do pai, que colocaram uma casa que lhe pertence à venda e que receberam dele, em doação, a “Fazenda Rio Sul Córrego Boa Sorte”. Discorreram que as irmãs mantém o pai “em um local de total descaso e sem as mínimas condições de sobrevivência satisfatória condizentes com a sua idade, eis que o local onde então estava residindo com as filhas
Vasthi
e
Sônia
possuía baratas nos armários, sujeira e até infiltração de água no quarto em que o mesmo dormia”. Pugnaram, em primeira plana, pelo “processamento do referido pedido de tutela cautelar incidental de forma autônoma”, já que tão providência “não causaria qualquer prejuízo à parte [...] Agravada, eis que restaria garantido em seu favor o integral atendimento aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal”. Requereram, ainda, “a indisponibilidade dos bens de propriedade do Senhor Jonas Nascimento Mendonça (inclusive os semoventes), assegurando que, até o processamento e julgamento do mérito da ação de interdição, os direitos do idoso estejam resguardados, eis que evidente a dúvida acerca da capacidade do mesmo em responder pelos atos da vida civil e dilapidação do patrimônio do mesmo” e “a indisponibilidade de suas contas bancárias”.

Assinalo, de saída, que os agravantes ajuizaram ação autônoma que já não tem previsão normativa no Ordenamento Pátrio. A tendência do sincretismo processual – que já se delineava na vigência do CPC/73 – foi reforçada no Digesto Processual vigente, de modo que já não há que se falar em ação cautelar autônoma e incidental.

A única possibilidade legal de distribuição de cautelar autônoma é a antecedente, por razão óbvia: quando manejada a cautelar, ainda não há pedido principal, que
terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, naqueles mesmos autos.

Diferentemente, havendo uma ação principal em curso, já não há qualquer razão (e nem amparo legislativo) para a distribuição incidental, em separado, de pretensões cautelares, as quais devem ser deduzidas dentro do próprio feito, em nítida simplificação do procedimento e economia, não só das custas processuais, mas de todo o trabalho do aparato Judiciário. Neste sentido:

“É bem verdade que, ainda sob a vigência do CPC/73, parcela da doutrina passou a defender o fim da autonomia cautelar para sua concessão incidental, ou seja, a desnecessidade de propositura de um processo cautelar incidental, bastando a apresentação, no próprio processo principal, de petição veiculando pedido cautelar. O próprio Superior Tribunal de Justiça aderiu à tese em alguns julgados. No Novo Código de Processo Civil não resta dúvida da extinção do processo cautelar incidental, tanto assim que o art. 308, §1º, do novo CPC expressamente admite que o pedido principal seja formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar. Sendo possível essa cumulação inicial dos dois pedidos, também se admite a cumulação superveniente, com a elaboração do pedido principal para dar início ao processo e ao pedido cautelar, sendo elaborado durante o andamento do processo. Sendo indiscutível o fim do processo cautelar incidental, o mesmo não se pode dizer do processo cautelar antecedente” (
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo código de processo civil comentado
. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 503).

No que concerne às pretendidas medidas de constrição patrimonial, tenho que a incapacidade do Sr.
Jonas
para gerir os atos da vida civil é altamente controversa. Os dois atestados produzidos pelos agravantes – sendo um deles firmado pela neta pneumologista do Sr.
Jonas
, que atestou que já não o acompanha desde 2017 (portanto sem aptidão para retratar seu quadro atual) – não indicam uma doença sequer que o acometa, exceto a senilidade, que é condição natural para quem já tem 99 (noventa e nove) anos completos. Em sentido diametralmente oposto, os agravados também produziram dois laudos médicos, um firmado por neurologista e outro por psicóloga, os quais atestaram que – apesar da idade avançada – o Sr.
Jona
s preserva suas faculdades mentais e, portanto, não se subsome na condição a que alude o art. 1.767, inciso I, do CC/02
[1]
.

Reproduzo excertos dos quatro laudos que chegaram a conclusões opostas:

Além da divergência entre os laudos, tenho que em 2019 o próprio Sr.
Jonas
compareceu à Delegacia e fez registrar boletim de ocorrência, dando sua versão aos lamentáveis episódios de disputa familiar que tem presenciado, no seguinte sentido:

Claramente, o feito
tem envolvido uma disputa entre irmãos, o que não justifica a eventual interdição do idoso, ao menos até que se verifique – com a necessária isenção – se está ou não no gozo pleno de suas faculdades mentais.

A interdição é medida extrema que só tem lugar quando houver constatação suficiente de quaisquer das hipóteses do art. 1.767, do CC/02, inexistentes, ao menos por ora, no feito originário.

Inexistindo prova suficiente de prejuízo às habilidades cognitivas do idoso, não há como determinar a indisponibilidade de seu patrimônio, até porque – dada a simplicidade em que vive e da sua hodierna impossibilidade de exercer trabalhos braçais no campo – é possível que a mobilização dos bens que aquilatou ao longo da vida seja necessária para garantir sua subsistência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter incólume o
decisum
objurgado que determinou o cancelamento da distribuição e a juntada do pleito cautelar aos autos da interdição, como simples petitório, bem como indeferiu a medida de indisponibilidade de bens do idoso.

É como voto!

[1]

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO CAUTELAR POSTERIOR E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO VIGENTE. SIMPLES PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE DO IDOSO. INDISPONIBILIDADE DE BENS NA INTERDIÇÃO INDEFERIDA.

1) A única possibilidade legal de distribuição de cautelar autônoma é a antecedente, por razão óbvia: quando manejada a cautelar, ainda não há pedido principal, que
terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, naqueles mesmos autos. Diferentemente, havendo uma ação principal em curso, já não há razão (e nem amparo legislativo) para a distribuição incidental, em separado, de pretensões cautelares, as quais devem ser deduzidas dentro do próprio feito, em nítida simplificação do procedimento e economia, não só das custas processuais, mas de todo o trabalho do aparato Judiciário.

2)
A incapacidade do idoso para gerir os atos da vida civil é altamente controversa. Os dois atestados produzidos pelos agravantes não indicam uma doença sequer que o acometa, exceto a senilidade, que é condição natural para quem já tem 99 (noventa e nove) anos completos. Em sentido diametralmente oposto, os agravados também produziram dois laudos médicos, os quais atestaram que – apesar da idade avançada – o idoso preserva suas faculdades mentais e, portanto, não se subsome na condição a que alude o art. 1.767, inciso I, do CC/02.

3) Inexistindo prova suficiente de prejuízo às habilidades cognitivas do idoso, não há como determinar a indisponibilidade de seu patrimônio, até porque – dada a simplicidade em que vive e da sua hodierna impossibilidade de exercer trabalhos braçais no campo – é possível que a mobilização dos bens que aquilatou ao longo da vida seja necessária para garantir sua subsistência.

4) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.